Tribunal: TJBA
Processo: 8029657-64.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8029657-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE MAETINGA Advogado(s): DIEGO FERREIRA PIMENTEL, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO FINANCEIRO. PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO ADMINISTRATIVOS. MUNICÍPIO INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE GESTÃO ANTERIOR. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PELO ATUAL GESTOR. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO NOVOS CONVÊNIOS. PRECEDENTES STJ E DO TJ/BA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8029657-64.2022.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE MAETINGA e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação pela Procedimento Comum, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA